Tribunal: TJBA
Processo: 8019522-91.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019522-91.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MARIA LUISA VIEIRA MATOS, CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO

APELADO: LUCAS FREIRE CORREIA e outros

Advogado(s)
:
ALAN BAHIA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. COBERTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar à ré que autorize tratamento do autor com profissionais especializados credenciados, ou, na ausência destes, com profissionais da rede particular, conforme prescrição médica. Também foi fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar com método ABA a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), devidamente indicado por profissional médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O direito à produção de prova, embora constitucionalmente garantido, não é absoluto, podendo ser limitado pelo juiz quando presentes elementos suficientes à formação do convencimento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o juízo de origem indefere diligência probatória considerada desnecessária à solução da lide, sendo o magistrado o destinatário da prova.

5.
A relação contratual entre o autor e a operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor.

6.
A condição de beneficiário do autor e a existência de cobertura contratual para tratamento do transtorno são incontroversas, havendo divergência apenas quanto à forma e aos profissionais habilitados para execução do tratamento.

7.
É abusiva a cláusula contratual que restringe o tipo de tratamento indicado por profissional médico ou limita o número de sessões, especialmente em casos de TEA, nos termos da Lei nº 12.764/2012 e da RN ANS nº 539/2022.

8.
O relatório médico constante dos autos comprova a necessidade do tratamento multidisciplinar especializado pelo método ABA, com detalhamento técnico da urgência e da continuidade terapêutica.

9.
A negativa de cobertura pela operadora representa indevida ingerência na prescrição médica e afronta o direito do paciente à saúde, além de ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8 –
Recurso
im
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 370, parágrafo único, e art. 85, §11; CDC, arts. 2º e 6º, I; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, “b”; RN-ANS nº 428/2017, RN-ANS nº 539/2022 e RN-ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8027956-97.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 30.07.2024;

TJ-RS, AI nº 5273646-61.2023.8.21.7000, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, 2ª Câmara Cível, j. 29.11.2023;
STJ, AgInt no REsp 1900671/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 12.12.2022;

STJ, AgInt no AREsp 1608590/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
0
1
9522
-
9
1.202
3
.8.05.0
00
1
, em que figura como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e
apelados
J
.
L
.
A
.
C.
Rep. por s
eu
Genitor
LUCAS FREIRE CORREIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
ao
Apelo do Réu
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07